Tribunal: TJSP
Processo: 1012861-14.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação revisional de aluguel – Imóvel não residencial – Perícia judicial realizada por corretor de imóveis que não demonstra de forma clara e segura os critérios utilizados para apurar o valor locativo do imóvel – Necessidade de realização uma nova perícia, elaborada com base na norma técnica indicada ABNT/NBR 14.653-2, a fim de se chegar ao justo e real valor locatício do imóvel.

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação revisional de aluguel – Imóvel não residencial – Perícia judicial realizada por corretor de imóveis que não demonstra de forma clara e segura os critérios utilizados para apurar o valor locativo do imóvel – Necessidade de realização uma nova perícia, elaborada com base na norma técnica indicada ABNT/NBR 14.653-2, a fim de se chegar ao justo e real valor locatício do imóvel.

Apelação provida.